Tribunal: TJBA
Processo: 8005736-55.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8005736-55.2024.8.05.0146

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: SÉRGIO MELO DA SILVA

Advogados: SYDNEI ALVES DANIEL JÚNIOR (OAB:PE57820-A), HAYANNA MARQUES LEITE LOPES DOS SANTOS (OAB:PE57792-A)

APELADOS: CLÁUDIO MÁRIO MEHMERI LORDELO e PATRÍCIA MORAES MARTINS LORDELO

Advogado: RAFAEL SILVA DE SANTANA (OAB:PE60190-A)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSTRIÇÃO DE BENS DE SÓCIO SEM INSTAURAÇÃO REGULAR DO INCIDENTE. NULIDADE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que reconheceu a nulidade da constrição judicial sobre valores depositados em contas bancárias dos sócios da empresa executada, diante da ausência de instauração regular do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O pedido principal do
inconformismo
consiste na exclusão da condenação do Apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais, sob o argumento de que a constrição fora legitimamente requerida, não havendo má-fé de sua parte.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é válida a constrição de bens dos sócios da empresa executada, sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; estabelecer se é cabível a condenação do
E
xequente ao pagamento das verbas sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A constrição judicial de valores de titularidade dos sócios da empresa executada, sem a prévia instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, conforme previsto no art. 133 do CPC.

4.
A jurisprudência dominante exige a citação dos sócios, como requisito essencial
à
validade do
I
ncidente, sob pena de nulidade do bloqueio patrimonial.

5.
A responsabilidade pelas verbas de sucumbência decorre do princípio da causalidade, sendo imputável à parte que deu causa à instauração do processo, ainda que não tenha agido com dolo ou má-fé.

6.
O
Insurgente
provocou a medida constritiva, sem observar os requisitos para responsabilização dos sócios,
pois,
intimado para instaurar, formalmente, o
I
ncidente, permanecido inerte, sendo, portanto, responsável pelas consequências processuais da medida indevida.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11º, 133 e 135; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RR, AgInst 90003888820248230000, Rel. Des. Cristóvão Suter, j. 28.06.2024; TJ-GO, ApCív 5260594-67.2016.8.09.0051, Rel. Des. Alice Teles de Oliveira, j. 02.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação

nº
8005736-55.2024.8.05.0146
,

tendo como Apelante
SÉRGIO MELO DA SILVA
,
sendo Apelados

CLÁUDIO MÁRIO MEHMERI LORDELO
e
PATR
Í
CIA MORAES MARTINS LORDELO
.

Acordam os Desembargadores que integram a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
.